Tribunal: TJSP
Processo: 1042626-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidente do Trabalho – Mal colunar – Incapacidade laborativa e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire mal colunar, com sequelas que reduzem sua capacidade laborativa de forma parcial e permanente.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e à apelação do INSS.